Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721009-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS SILVA FIRMO, CLAUDIA COSTA OLIVEIRA FIRMO RECORRIDO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REPRESENTANTE: FERNANDO RUDGE LEITE NETO, FRANCISCO ANTONIO SALMERON JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DEVIDA. I. Se em razão da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio é citado e teve que contratar advogado para defendê-lo e acompanhar a ação (CPC, art. 135), vindo a ser extinto o processo por falta de interesse processual, deve a parte exequente arcar com as consequências, dentre elas pagar honorários de sucumbência ao advogado do vencedor (CPC, art. 85). II. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos artigos 133 e 137, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a fixação de honorários advocatícios em incidente processual, porquanto ausente previsão no rol do artigo 85 da Lei Adjetiva Civil. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024